Tribunal: TJDFT
Processo: 0730262-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730262-76.2021.8.07.0003 RECORRENTE: KELVES CONCEIÇÃO FERREIRA DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. REPRIMENDAS PARA CADA UM DOS CRIMES ADEQUADAMENTE FIXADAS. UNIFICAÇÃO DE PENA. CONCURSO FORMAL DE DELITOS. 1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de receptação dolosa, a condenação do acusado pelos fatos narrados na denúncia se mostra correta, não havendo que se falar em absolvição. 2. Tratando-se de receptação e apreendido o bem na posse do acusado, cabe a este comprovar a legitimidade de sua posse ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido, o que não restou evidenciado no caso em exame. 3. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a reprimenda em até 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato previstas para o delito, por cada circunstância judicial desfavorável. 4. Verificado das provas produzidas e dos termos da denúncia, que o acusado adquiriu, recebeu e ocultou, em proveito próprio, mediante uma só ação os aparelhos celulares de duas vítimas diferentes e identificáveis, resta configurado o concurso formal de crimes, previsto no artigo 70 do Código Penal. 5. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnado por sua absolvição, pois não sabia da origem ilícita do veículo, não podendo ser condenado pelo crime de receptação, por ausência de dolo na sua conduta. Aduz, ainda, que não se desincumbiu a acusação de provar com segurança a existência do dolo do agente. Invoca o princípio do in dubio pro reo em homenagem à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030